Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010557-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON WILLIAN DE SOUZA - CPF: 036.602.121-48 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA PREVISTO NO DECRETO N.º 8.172/2013

–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – SOPESANDO-SE AS CONDENAÇÕES EXISTENTES NO ANO DE 2013, NÃO SE VISLUMBRA O CUMPRIMENTO DE 1/4 DAS REPRIMENDAS SUBMETIDAS À EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE SE VALER DA DETRAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO, POR TER SOBREVINDO ÉDITO CONDENATÓRIO
–
DECISÃO RATIFICADA
–
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível conceder a comutação da pena no tocante às condenações que possuíam trânsito em julgado no ano de 2013, porquanto ausente o preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de 1/4 (um quarto) daquelas reprimendas.

2. Tal conclusão ampara-se nas informações contidas na plataforma ‘SEEU’, das quais se desconsidera o período de prisão provisória e eventual detração decorrente de autos distintos, por ter sobrevindo condenação naquele processo diverso e porque o trânsito em julgado se deu após a publicação do decreto normativo, hipótese a qual não se amolda à exceção prevista no ordenamento jurídico.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ROBSON WILLIAN DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
contra a decisão de ID
210810655
, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0004383-94.2010.8.11.0064
, na qual lhe foi
indeferido o pedido de comutação da pena
,
formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.º 8.172/2013, no tocante às condenações derivadas das ações penais n.º 0000200-12.2010.8.11.0022 e n.º 0000198-42.2010.8.11.0022.

Nas razões recursais de ID
210810652
, o agravante requer
a concessão da comutação da pena
, com fulcro no art. 2.º,
caput
, Decreto n.º 8.172/2013, ao argumento de que, ao tempo da publicação do normativo, possuía apenas duas condenações com trânsito em julgado e havia cumprido mais de 1/4 (um quarto) da reprimenda unificada, mencionando, ademais, ser indevido sopesar no cômputo do requisito objetivo títulos judiciais que ganharam definitividade posteriormente à publicação do decreto presidencial.

Em contrarrazões vistas no ID
210810654, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna seja negado provimento ao recurso manejado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 210810651
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
211490154
, opina pelo
provimento

do agravo em execução, a fim de se conceder a comutação das penas remanescentes unificadas até dezembro de 2013, com incidência da fração redutora de 1/4 (um quarto).

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
cumpre a cumpre pena privativa de liberdade unificada em
42 (quarenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, atualmente em regime
fechado
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.º 0003170-72.2018.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis – MT), na qual foi apenado com
13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 330,
caput
c/c art. 157, § 2.º, incisos I, II e V c/c art. 70 [por 7 vezes], todos do Código Penal, cuja sentença condenatória foi proferida em
05/06/2019
;

ii)

Ação Penal n.º 0000200-12.2010.8.11.0022 (Comarca de Pedra Preta), na qual foi apenado com
02 (dois) anos de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, cujo trânsito em julgado se materializou em 30/04/2010;

iii)

Ação Penal n.º 0000953-16.2011.8.11.0092 (Comarca de Alto Taquari – MT), na qual foi apenado com 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal; tratando-se de fato ocorrido em 15/10/2011, com sentença condenatória prolatada em 04/12/2019 e trânsito em julgado materializado em 08/06/2022;

iv)

Ação Penal n.º 0008515-58.2014.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis – MT), na qual foi apenado com 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art.121,
caput
, do Código Penal c/c art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03; cujo trânsito em julgado se deu em 06/12/2016;

v)

Ação Penal n.º 0000198-42.2010.8.11.0022 (Comarca de Pedra Preta – MT), na qual foi apenado com 06 (seis) anos de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu
02/08/2010
.

Depreende-se do caderno processual que a defesa postulou a concessão da comutação da pena, com fulcro no Decreto n.º 8.172/2013, sob o viés de que, ao tempo da publicação do normativo, possuía apenas
duas
condenações em seu desfavor (itens
ii

e
v
), com o acréscimo de que havia cumprido mais de 32% da condenação, isto é,
quantum
superior a 1⁄4 (um quarto) da pena (ID
210810667 - Pág. 508 e ss.)
.

Em consonância com a manifestação ministerial (ID
210810667 - Pág. 517), o magistrado
a quo

indeferiu
o pedido defensivo e
não concedeu
o indulto natalino, tampouco a comutação da pena, estabelecida no
Decreto n.º 8.172/2013.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da decisão ora impugnada:

“(...) Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de concessão do indulto,
apenas as condenações executadas nesta guia que foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 8.172/2013, quais sejam, as oriundas das

ações penais de nº 0000200-12.2010.8.11.0022 e

nº 0000198-42.2010.8.11.0022.

A concessão de indulto não merece acolhida.

O art. 8°, parágrafo único, do Decreto 8.172/2013 prevê expressamente que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 9º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que até o dia 25 de dezembro de 2013, o recuperando praticou o delito de homicídio qualificado em 15/10/2011,
o qual somente transitara em julgado posteriormente.

Ademais, o sentenciado cumpria pena em regime fechado quando teve progressão ao regime semiaberto em 25/4/2011, vindo a ter sua prisão preventiva decretada em 9/3/2012, voltando ao regime semiaberto em 6/6/2013, com nova prisão preventiva em 25/11/2014.

Nesse viés,
denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ
que até 25 de dezembro de 2013
o recuperando havia cumprido 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias do total da pena
, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto
NÃO MERECE ACOLHIDA, porque não cumprido o requisito temporal.

A alegação de que o concurso de infração do qual versa o art. 8° do Decreto 8.172/2013 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo.

Isto porque, dispõe o art. 8° do referido decreto que
as penas correspondentes a infrações diversas DEVEM SOMAR-SE, para efeito da declaração do
indulto e da comutação de penas
,

até 25 de dezembro de 2013.

Ademais, não custa assentar que, por analogia, o STJ já se posicionou no sentido de que a literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17
exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos

(HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). Por todo exposto, o pedido vai
INDEFERIDO”.
(
sic
– ID 210810655).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, passando-se à análise do mérito recursal.

- Do pedido de comutação da pena:

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela defesa, cotejando os documentos encartados nos autos e as informações contidas na plataforma SEEU, conclui-se que a pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, a comutação da pena, também denominado indulto parcial, se traduz em autêntica forma de clemência estatal, concedida pelo Poder Executivo, que dá ensejo à
redução
da pena ou
substituição
por outra mais branda, se preenchidos os requisitos expostos no decreto presidencial, os quais devem ser apreciados com exatidão, à luz do princípio da legalidade.

No caso em apreço, o Decreto n.º 8.172/2013, concedeu àqueles indivíduos condenados à pena privativa de liberdade, não beneficiados com a suspensão condicional do processo, a
redução de 1⁄4 (um quarto) da reprimenda remanescente
, aferida em 25/12/2013, desde que, até àquela data, tivessem cumprido 1⁄4 (um quarto) da punição, acaso não fosse reincidente, e não tivessem cumprido os requisitos para a obtenção do indulto natalino.

Nesse sentido é o teor do art. 2.º, do
Decreto n.º 8.172/2013,
in verbis
:

“(...) Art. 2º Concede-se
a comutação da pena remanescente,
aferida em 25 de dezembro de 2013,
de um quarto, se não reincidentes
, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade,
não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data
,
tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes
, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto”.

O Decreto
n.º 8.172/2013
também dispôs que, subsistindo múltiplas condenações em desfavor do indivíduo, para efeito de indulto e/ou comutação da pena, deveriam ser somadas todas as existentes até a data de 25/12/2013, considerando, inclusive, aquelas em que continham apenas o trânsito em julgado para a acusação e aguardavam o julgamento do recurso defensivo eventualmente interposto.

Outrossim, se alguma das sentenças condenatórias existentes àquele tempo se referisse a prática de crime impeditivo, a exemplo de crimes hediondos e tráfico de entorpecentes, surgiria um novo critério a ser observado, consistente no cumprimento de 2/3 daquela reprimenda.

Por oportuno, colacionam-se os respectivos dispositivos legais,
in verbis
:

“Art. 6.º O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I -
a sentença tenha transitado em julgado para a acusação
, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa na instância superior; (...).”

“Art. 8.º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013.

Parágrafo único. Na hipótese de haver
concurso com crime descrito no art. 9º
, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não
cumprir dois terços da

pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
[...]”.

No caso concreto, tal como ressaltado pela d. defesa, ao tempo da publicação do decreto presidencial apenas as condenações penais prolatadas nas ações penais
n.º

0000200-12.2010.8.11.0022
(item
ii
) e
n.

vi)
º 0000198-42.2010.8.11.0022
(item
v
) possuíam o trânsito em julgado, razão pela qual somente elas devem ser sopesadas para a análise do requisito objetivo da comutação de pena, não sendo nenhuma atinente à prática de crime impeditivo.

Nessa ordem de ideias, o recorrente possuía em seu desfavor a reprimenda total de
08 (oito) anos de reclusão
, pelo cometimento dos delitos previstos no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
e
art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal
, a evidenciar que, para fazer jus à comutação da pena, mediante o cumprimento de 1⁄4 da sanção, far-se-ia necessário o resgate de 02 (dois) anos de punição, até 25/12/2013.

Sopesando os elementos contidos na aba “
Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”
, vislumbra-se que, àquele tempo,
ROBSON WILLIAN
havia cumprido o total de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de pena
, o que permitiria concluir, tal como realizado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo devido cumprimento do requisito objetivo.

Nada obstante, inferindo com acuidade os referido dados, denota-se que o recorrente cumpriu
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no que se refere à pena imposta nos autos n
.º

0000200-12.2010.8.11.0022 (item
ii
) e
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
da reclusão, no que tange à condenação extraída dos autos n.º
0000198-42.2010.8.11.0022 (item
v
), totalizando
01 (um) ano e 28 (vinte e oito) dias de pena efetivamente quitada
para as condenações transitadas em julgado no ano de 2013.

O saldo remanescente, na monta de
01 (um) ano e 11 (um) dias de pena cumprida
, está vinculado à ação penal n.º 0000953-16.2011.8.11.0092 (item
iii
)

, o qual
não deve ser computado na análise do requisito objetivo
, pois, a despeito de aquele fato ilícito ter sido realizado no ano de 2011, a
sentença condenatória
ressaiu prolatada no ano de
2019
e o trânsito em julgado somente se deu em
2022
, ambas as datas
posteriores
à publicação do decreto presidencial.

Nesse diapasão, se as reprimendas que ganharam definitividade após a publicação do normativo não devem ser somadas para análise do requisito objetivo, igualmente descabido se valer do tempo de prisão provisória e de pena efetivamente cumprida naqueles autos, mormente porque o caso concreto discrepa da exceção prevista no ordenamento jurídico.

Acerca do uso da detração relativa a período de cumprimento de pena provisória decretada em processo distinto aos que se analisa para concessão da benesse, a jurisprudência tem exigido:
(i)
que
o feito em que se postula a detração refira-se a fato anterior ao tempo de prisão cautelar que será descontado
; e
(i)

que
o processo no qual o sentenciado ficou preso cautelarmente, tenha como resultado a
absolvição
ou a
declaração de extinção da punibilidade no processo
, a fim de amenizar as consequências de uma custódia processual indevida.

Ilustrativamente:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO.
DECRETO 8.172/2013
.

REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA
.
DETRAÇÃO ENTRE PROCESSOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
.
DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo em execução penal em que o reeducando pretende o reconhecimento do indulto em relação a duas penas com fundamento no artigo 1º, inciso XIV, do Decreto 8.172/2013. Alega-se que o requisito temporal está cumprido, pois se deve levar em consideração o tempo de prisão provisória relativo a processo posterior. 2 Examinando-se o artigo 1º, inciso XIV, do Decreto 8.172/2013, vê-se que foi concedido indulto coletivo a condenados a pena privativa de liberdade em regime aberto ou substituída por restritiva de direitos ou, ainda, a beneficiados com o sursis penal, desde que tivessem cumprido, em prisão cautelar, até 25/12/2013, um sexto da pena, se primários, ou um quinto, se reincidentes. 3
No caso concreto, contudo, o apenado não preenche o requisito temporal de cumprimento de um sexto da pena em relação às duas execuções nas quais requer a declaração do indulto.
Em ambos os processos, ficou preso cautelarmente por tempo inferior a um sexto da pena. 4
A jurisprudência admite a detração do tempo de prisão provisória relativo a processo diverso, desde que

(1) o feito em que se postula a detração refira-se a fato anterior ao tempo de prisão cautelar que será descontado

e
(2)
tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa no processo posterior em que houve a prisão cautelar
. No caso,
não há como considerar o tempo de prisão provisória relativo à execução posterior indicada pelo agravante, pois nesse terceiro processo ele também foi condenado definitivamente
.
5 Agravo conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 07381050420218070000 1406238, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2022) – destaquei.

“
RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERE INDULTO EM FAVOR DO SENTENCIADO.
DECRETO Nº 8.172/2013
.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA PROVISÓRIA CUMPRIDA REFERENTE A OUTRO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO APÓS O PERÍODO DE RELEVÂNCIA DO DECRETO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Correto o indeferimento do benefício do indulto de pena à luz da situação processual do apenado consolidada até dezembro de 2013, visto que não resgatou 1/6 (um sexto) da pena referente ao crime que subsidia a 1ªexecução, não restando atendido o requisito objetivo exigido pelo Decreto nº 8.172/2013. 2.
O período de prisão provisória referente a outra execução não pode ser considerado para fins de concessão de indulto se o trânsito em julgado para a

acusação ocorreu após o período de relevância do decreto
. 3. Recurso de agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o indulto de pena ao sentenciado com base no Decreto nº 8.172/2013.”
(TJ-DF 20180020082903 DF 0008156-78.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 21/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE:
28/02/2019,
Pág.: 501-510)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJMT,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 6.294/2007. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL EXIGIDO.

DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PROVENIENTE DE PROCESSO DIVERSO DAQUELE CUJO DELITO ENSEJOU A CONDENAÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
NEGATIVA ESCORREITA
. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. RECURSO DEPROVIDO.

A Terceira Câmara Criminal sedimentou o entendimento de que, para a concessão de indulto, pode ser considerada a pena provisória cumprida antes da edição do decreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário, providência que já foi adotada pelo juízo de primeiro grau.

Ocorre que o agravante pretende que também seja computado como efetivo cumprimento da pena o período de prisão provisória que cumpriu em razão de outro processo. No entanto,
a possibilidade de detração do período de prisão provisória em processo distinto somente é admitida pela jurisprudência se preenchidos alguns requisitos.

Nesse desiderato,
o Superior Tribunal

de

Justiça delimita as hipóteses em que é cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal:
(i) se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido, evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes; e (ii) quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória, a fim de amenizar as consequências de uma custódia processual indevida.

No caso em exame, embora a data do cometimento do crime seja anterior ao período de prisão requerido como cômputo de pena cumprida
,
o agravante não atende ao segundo requisito, visto que o acautelamento provisório, para ser aproveitado em execução diversa, precisa ser indevido, daí a necessidade de sentença de absolvição ou de extinção da punibilidade, o que não ocorreu na espécie.
Com efeito,
o agravante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado que ensejou a prisão cautelar, por cujo injusto penal, ainda se encontra cumprindo pena
. (...)”
(N.U 1019092-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024) – destaquei.

In casu
, ressai ausente a segunda condição para aplicação da exceção prevista pelo ordenamento jurídico, porquanto o recorrente foi
condenado
nos autos n.º 0000953-16.2011.8.11.0092, como incurso nas sanções do delito de homicídio qualificado, tornando incabível sopesar o período de prisão existente neste feito para concessão de benesses em outros.

Por consequência, incabível conceder a comutação da pena vindicada pela defesa, por
notória ausência do requisito objetivo
, pois, sem o cômputo daquele período de prisão provisória, persiste
inferior
a 02 (dois) anos o
quantum
de pena cumprida nos autos n.º
0000200-12.2010.8.11.0022 (item
ii
) e n.º
0000198-42.2010.8.11.0022 (item
v
).

Em arremate, cumpre destacar que a despeito de a defesa colacionar em suas razões recursais cálculo de pena no qual se infere o cumprimento do requisito objetivo previsto para concessão da comutação, constata-se que este diverge das informações vistas na plataforma SEEU, as quais devem prevalecer por serem atuais e condizentes com a presente realidade fática, em especial o cômputo de prisão provisória e cumprimento de pena em autos distintos aos em apreço.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
,

mantendo inalterada a
decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no processo executivo de pena n.º
0004383-94.2010.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024